Tribunal: TJPA
Processo: 0012747-58.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012747-58.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – O FATO DE SER A AGRAVANTE ANALFABETO NÃO LHE RETIRA A CAPACIDADE CIVIL – ASSINATURA DE SUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No
decisum
ora vergastado, fora negado provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

3.

A instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, instruída com a
autorização dos descontos na remuneração da autora, a qual impugnou os descontos tão somente após 05 (cinco) anos de seu início, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

4.

O fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

5.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação.

6.

Não verificada a configuração de conduta passível de sanção processual, uma vez que o recurso
sub examem
visa tão somente o exaurimento da instância.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

10669366
)
, interposto por
FRANCISCO GRACIA DA SILVA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID
10261277,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S. A.
, ora agravado.

Aduz que teve descontados irregularmente vários empréstimos, tendo ação sido julgada procedente pelo MM. Juízo de Origem, suscitando equívoco na Decisão Agravada, uma vez ter restado a demonstração da regularidade da contratação, especialmente quanto à assinatura, por ser analfabeta, bem como o comprovante de pagamento.

Alega que a improcedência de sua pretensão não induz litigância de má-fé, requerendo a reforma integral da decisão agravada, com a procedência da pretensão vazada na inicial.

Em contrarrazões (ID
10956527
), o banco recorrido suscita a interposição de recurso com manifesto caráter protelatório, além de pugnar pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte recorrente para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID
11021929
), oportunidade em que refutou a tese da parte contrária.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID
10261277
),
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC
– CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Grifo nosso)

PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias (ID
10253653
)
, bem como a autorização dos descontos na remuneração da autora, a qual impugnou os descontos tão somente após 05 (cinco) anos de seu início, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

Somado a isso, insta observar que o fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação.

Assim, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado, inclusive no tocante à litigância de má-fé.

Por fim, não verifico a configuração de conduta passível de sanção processual, uma vez que o recurso
sub examem
visa tão somente o exaurimento da instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/11/2022